Tribunal: TJDFT
Processo: 0754002-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. 9a VARA DE CÍVEL DE BRASÍLIA. NUPMETAS-1. PORTARIA CONJUNTA N° 68 DE 05/07/2021 DO TJDFT.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas, que teve sentença prolatada pelo NUPMETAS-1 cassada. Nesse sentido, após adotadas as providências determinadas e repetida a prova pericial, os autos foram remetidos novamente ao mesmo núcleo de apoio.
2. Conforme os artigos 19 e 23 da Portaria Conjunta n° 68 de 05/07/2021 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o NUPMETAS-1 fica vinculado ao julgamento dos processos que tiveram as sentenças cassadas e que nesses casos, as unidades judiciais que foram auxiliadas podem remeter os processos a qualquer tempo e independentemente de nova requisição.
3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o NUPMETAS-1 (Juízo Suscitado).